Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718156-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA AFASTADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CARACTERIZADOS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de furto qualificado, se as declarações extrajudiciais da vítima, que presenciou o crime e abordou o autor logo após a sua prática, ainda na posse da bicicleta subtraída, foram confirmadas, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas policiais. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os depoimentos dos policiais envolvidos com a ação investigativa são válidos e revestidos de eficácia probatória relativa, quando firmados em juízo, sob o crivo do contraditório. 3. É possível, excepcionalmente, por terem desaparecidos os vestígios, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem a realização da perícia, desde que fundamentado nos depoimentos da vítima e testemunhas. Precedentes do STJ. 4. É perfeitamente possível a utilização de condenações definitivas por crimes anteriores ao do delito apurado, ainda que tenha decorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, para ensejar a análise desfavorável dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o período depurador de 5 (cinco) anos é computado a contar da data do cumprimento ou da extinção da pena, e não do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No caso, foi devidamente reconhecida a agravante da reincidência, pois não transcorrido o aludido período, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena. 6. A pena de multa se estabelece em duas fases. Na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa, e na segunda o valor de cada dia-multa. A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo de 10 a 360 dias-multa. Sem embargo, a proporcionalidade exigida não exige identidade estrita de cálculos matemáticos, de modo a exigir a utilização de idêntica fração, quando a quantidade de aumento se apresentar razoável e sem reflexo considerável no patrimônio do condenado. Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Sem elementos para análise da situação econômica, deve o valor do dia multa de se situar no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo. 7. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu custodiado durante a instrução criminal, inexistindo, ainda, modificação no quadro fático que ensejou a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 8. Desde que adequada ao regime imposto em sentença, com a transferência do preso para estabelecimento prisional compatível, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do §1°, alínea b, do artigo 33, do Código Penal, por ser compatível com o regime prisional semiaberto, é possível a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da homogeneidade da medida cautelar, tampouco qualquer desproporcionalidade na segregação do condenado. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito, ao argumento de que a produção de laudo pericial é imprescindível quando o crime deixar vestígios; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao malferimento dos artigos 158 e 167, ambos do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1924257/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 8/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009